Tribunal: TJBA
Processo: 0002342-49.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002342-49.2014.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO MENGEL SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA, RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO. INDIVIDUALIZAÇÃO.
QUANTUM DEBEATUR.
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE. DECISÃO EXTINTIVA. DESCONSTITUIÇÃO.

I – O STJ já reconheceu a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de atuação cognitiva ampla. PRECEDENTES.

II – A
ratio
desenvolvida no julgamento do Tema 482 (REsp 1247150/PR, Corte Especial, DJe 12/12/2011), pelo STJ, é resultado da interpretação dos artigos 475-J, do Código de Processo Civil/1973, e 95, do Código de Defesa do Consumidor, e sinaliza para a necessidade de prévia liquidação do valor devido ao consumidor apenas como condicionante à incidência da multa prevista naquela norma processual.

III – Patenteado que a condenação contida na sentença coletiva exequenda contém todos os elementos para a identificação da parte exequente como beneficiária do título, e do
quantum debeatur
, independentemente da realização de nova fase de conhecimento, porquanto foram apresentados cálculos e demonstrada a titularidade de conta bancária junto ao Banco do Brasil, no período controvertido, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002342-49.2014.8.05.0043,
da Comarca de Canavieiras, em que figura como
Apelante
JOSÉ RICARDO MENGEL SILVA e

como
Apelado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA